Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703946-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: CRISTIANNE HELENA PIRES DA SILVA RECLAMADO: DECOLAR. COM LTDA., QATAR AIRWAYS D E S P A C H O Ciente das decisões do Superior Tribunal de Justiça no ID 69384041. Intimem-se as partes para conhecimento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de março de 2025 11:14:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador